Tribunal: TJDFT
Processo: 0753527-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONEXÃO COM AÇÃO PENAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. AÇÃO JÁ JULGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina em desfavor da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se se há conexão entre a ação penal que apurou os fatos narrados pela vítima e o pedido de medidas protetivas de urgência – e se é possível a reunião dos feitos, ainda que já sentenciada a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conquanto se vislumbre conexão instrumental e probatória entre a ação penal que apura os fatos narrados pela vítima e o pedido de medidas protetivas de urgência, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi sentenciado, conforme Súmula 235/STJ.
4. Não há como justificar a união de processos que se encontram em fases distintas pensando na produção de provas mais eficaz ou no risco de se proferir decisões conflitantes quando um deles já foi sentenciado.
IV. DISPOSITIVO:
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 76, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJDFT, Acórdão 1212730, 0719643-67.2019.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/11/2019, publicado no DJe: 08/11/2019.